Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-85.2023.8.11.0102
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-85.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BIANCA CLARICE PINTO - CPF: 059.074.401-12 (APELADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (APELANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (APELADO), BIANCA CLARICE PINTO - CPF: 059.074.401-12 (APELANTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA NO TRANSPORTE DE BAGAGENS SOB ALEGADA FALTA DE ESPAÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONSUMIDORA E DA EMPRESA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Bianca Clarice Pinto e Expresso Itamarati S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.056,95 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:

(i) se o valor da indenização por danos morais é suficiente para reparar os transtornos e constrangimentos sofridos pela autora;

(ii) se houve comprovação suficiente dos danos materiais alegados pela autora.

III. Razões de decidir

Ficou comprovada a falha na prestação de serviço da empresa Expresso Itamarati, que recusou o transporte da bagagem da autora sem justificativa adequada, violando o dever contratual e causando transtornos à consumidora.

IV. A recusa da empresa em transportar as bagagens, deixando a autora e seus familiares em situação vulnerável, justifica a indenização por dano moral. O valor de R$ 10.000,00, fixado na sentença de primeiro grau, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua majoração.

V. Não houve prova suficiente para afastar o valor reconhecido a título de danos materiais.

VI. Dispositivo e tese

Recurso de Bianca Clarice Pinto e recurso da Expresso Itamarati S/A desprovidos.

Tese de julgamento: A recusa injustificada no transporte de bagagens, causando transtornos significativos ao consumidor, configura dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 fixado para indenização por danos morais é razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por

Bianca Clarice Pinto e Expresso Itamarati S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Requerida ao pagamento de:
i)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral; e,
ii)
R$ 1.056,95 (mil e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) pelos danos materiais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Bianca Clarice Pinto argumenta que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e condenado a Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, o valor fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não a remunera satisfatoriamente pelos constrangimentos e danos psicológicos suportados.

Alega que a recusa da Apelada, Expresso Itamarati, em transportar suas bagagens, sob a justificativa de excesso de volume, lhe causou prejuízos financeiros e psicológicos, uma vez que ela, sua mãe e dois filhos menores, foram deixados desamparados em uma região perigosa da Rodoviária de Cuiabá, as 22h00, sem dinheiro para alimentação ou hospedagem.

Afirma que a condição econômica da Apelada permite a imposição de uma condenação por danos morais de maior expressividade, considerando que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela irrisório diante de sua capacidade financeira, sendo, portanto, insuficiente para gerar qualquer impacto significativo que possa levá-la à reflexão sobre sua conduta.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 211.200,00 (duzentos e onze mil e duzentos reais).

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 233209654).

A Expresso Itamarati S/A, também interpôs Apelação Cível, aduzindo que não foi apresentado qualquer comprovante dos gastos mencionados na inicial, tendo o Juízo de Primeira Instância acatado um pedido de dano material desprovido de qualquer prova do alegado prejuízo.

Sustenta que a Apelada foi impedida de embarcar devido ao excesso de bagagem e que, ao contrário do que entendeu o Magistrado Singular, a situação não gerou qualquer aborrecimento significativo que justifique a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Ressalta que a Recorrida não perdeu compromissos, não deixou de comparecer ao trabalho, tendo permanecido naquele local por mais um dia, na casa de parentes, por vontade própria, não havendo que se falar, portanto, em reparação de danos.

A Recorrida apresentou contrarrazões (id. 233209655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por

Bianca Clarice Pinto e Expresso Itamarati S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Requerida ao pagamento de:
i)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral; e,
ii)
R$ 1.056,95 (mil e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) pelos danos materiais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que Bianca Clarice Pinto manejou a sobredita ação, relatando que, no dia 08/07/2023, embarcou com sua mãe e seus dois filhos na cidade de Cáceres, com destino a Sinop, tendo como destino final a cidade de Vera.

Afirmou ter embarcado regularmente na cidade de Cáceres, com toda a sua bagagem. No entanto, durante a conexão em Cuiabá, o motorista recusou-se a transportar a referida bagagem, alegando que não haveria espaço suficiente no compartimento de carga do veículo.

Destacou que foi necessário adquirir novas passagens junto à empresa Viação Novo Horizonte para conseguir concluir a viagem até a cidade de Sinop.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] d) a condenação ao pagamento indenização por dano material no valor de R$ 1.056,95 (mil e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), a qual deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária, a partir do evento danoso;

e) a condenação ao pagamento indenização por dano moral no valor de R$ 211.200,00 (duzentos e onze mil e duzentos reais), a qual deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária, a partir do evento danoso, bem como, no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários de sucumbência em valor equivalente a 20% do valor da causa; [...].

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

[...] Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 1.056,95, a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigidos pelo INPC, desde o ajuizamento desta ação, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b) CONDENAR a ré, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da publicação deste
decisum
.

Custas e honorários sucumbenciais, estes últimos em 10% sobre o valor da condenação, pela ré (CPC, art. 85, § 2º).

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Advirta-se, desde logo, sobre a possibilidade de multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, na hipótese de eventuais embargos de declaração serem considerados manifestamente protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2º), a qual poderá ser elevada em até 10%, na hipótese de reiteração (CPC, art. 1.026, § 3º). (id. 233208697).

Contra a sentença, Bianca Clarice Pinto e Expresso Itamarati S/A, interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Passa-se a análise conjunta dos Recursos.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, nos termos da Lei n. 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a Apelante/Requerida se enquadra nas disposições do artigo 3º, § 2º, como prestadora de serviços. Da mesma forma, os Apelantes/Requerentes se amoldam à definição de consumidor descrita no artigo 2º do CDC.

Via de regra, a responsabilização no âmbito do direito do consumidor é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa. Cabendo a aquele que suportou o dano, demonstrar a sua extensão, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

Com base nos elementos constantes dos autos, resta incontroverso que Bianca Clarice Pinto, sua mãe e seus filhos embarcaram regularmente com suas bagagens na cidade de Cáceres, tendo sido surpreendidos pela negativa do motorista da empresa Expresso Itamarati em Cuiabá, que recusou o transporte das bagagens sob o pretexto de falta de espaço no compartimento.

O artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao réu o ônus de provar os fatos que modifiquem, extingam ou impeçam o direito do autor. Assim, ao alegar que agiu no exercício regular de seu direito em razão do suposto excesso de bagagens da autora, cabe-lhe a obrigação de comprovar tais fatos, uma vez que se tratam de circunstâncias que alteram a situação fática apresentada pela autora.

No caso, todavia, não há qualquer comprovação da alegada falta de capacidade do bagageiro, tampouco do peso total das bagagens.

Na hipótese dos autos o que se observa é que a empresa, que deveria ter adotado providências para amenizar a situação — como o despacho das bagagens por transportadoras ou a utilização de outros veículos de sua frota —, falhou em atender a essa obrigação contratual básica.

A prestação de serviço defeituosa da Expresso Itamarati violou os direitos da consumidora, causando-lhe transtornos e constrangimentos, configurando-se, assim, o dano moral.

É importante destacar que a autora foi submetida a uma situação de vulnerabilidade e inegável estresse psicológico, o que agrava ainda mais a conduta negligente da requerida, que, desde o início da relação contratual, tinha o dever de garantir o transporte não apenas dos passageiros, mas também de suas bagagens até o destino final.

Assim, diante da ausência de provas robustas por parte da requerida, Expresso Itamarati, quanto à impossibilidade de embarque das bagagens, e considerando o sofrimento da autora e de sua família, que foram obrigados a comprar novas passagens para concluir a viagem, torna-se evidente que houve falha grave na prestação do serviço.

Por fim, cabe ressaltar que a indenização por danos morais fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 10.000,00 está em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua majoração.

Dessa forma, deve-se manter a sentença de Primeiro Grau, que reconheceu a falha na prestação do serviço e assegurou à autora o direito à compensação pelos danos morais e materiais sofridos.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por
Bianca Clarice Pinto e Expresso Itamarati S/A.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024